Tribunal: TJES
Processo: 5000151-88.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-88.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. DÉBITO NEGATIVADO NÃO INCLUÍDO NO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000151-88.2021.8.08.0051

Recorrente: ITALO SILVA DOS SANTOS

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 5947406).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITALO SILVA DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos (baixa na restrição negativa e indenização por danos morais), alegando falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, isto porque a dívida, objeto da negativação, foi objeto de acordo entre as partes.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, de fato a negociação realizada entre as partes indica que o acordo teve como objeto o
Cartão de Crédito Casas Bahia
, nada se referindo ao outro cartão do autor,
Cartão C&A,
que permaneceu aparentemente em aberto. Isso é o que se observa dos próprios termos da negociação juntada em id 9445736.

Muito embora o autor tenha alegado em sua inicial que adimpliu integralmente o débito junto a ré, o que consta dos autos é que não houve o pagamento integral do débito, eis que ainda pendente de pagamento do débito de R$ 70,54 referente ao
Cartão C&A,
cuja manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção permaneceu até a realização do pagamento (id 10133507 e id 10133511).

Portanto, inexistindo qualquer informação nos autos no sentido de que a negociação da dívida também englobou o
Cartão C&A e
havendo inadimplemento do débito em relação a este cartão, não há que se falar em manutenção indevida, tampouco indenização por danos morais.

No presente caso, verifico que, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo,
in casu,
não há prova mínima de que a dívida, objeto da negativação (no valor de R$ 70,54 – ID 5947316), tenha sido englobada no acordo entabulado entre as partes.

Ora, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, o débito negociado entre as partes foi referente ao cartão de crédito CASAS BAHIA, enquanto o valor controvertido (R$ 70,54) está relacionado a outro cartão de crédito, da C&A.

Inclusive, na gravação colacionada no ID 5947318 (ligação foi feita para a central de atendimento das CASAS BAHIA), o próprio recorrente confirma que possuía um cartão da C&A, oportunidade em que a atendente questiona se a dívida, objeto da negativação (R$ 70,54), não pertenceria à empresa C&A.

Assim, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe, não merece qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITALO SILVA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)